Tribunal: CARF
Processo: 15578.000631/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/01/2006
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento em questão.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/01/2006
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão de origem, devidamente demonstrada e comprovada, não infirmada com argumentação convincente e nem com documentação hábil e idônea.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/01/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. DESCONTO DE CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DISSIMULADAS. NEGÓCIO ILÍCITO. DESCONSIDERAÇÃO.
Comprovada a existência de simulação, por meio da interposição fraudulenta de pessoas jurídicas laranjas ou de fachada, na condição dissimulada de fornecedores de insumos ou de bens destinados à revenda, com o fim exclusivo de gerar créditos indevidos das contribuições não cumulativas, devem ser desconsideradas as referidas operações ilícitas.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000631/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.169 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
KAFFEE EXP E IMP LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/01/2006
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e
artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade
do lançamento em questão.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/01/2006
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão de origem, devidamente demonstrada e comprovada, não infirmada
com argumentação convincente e nem com documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/01/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. DESCONTO DE CRÉDITOS. AQUISIÇÕES
DISSIMULADAS. NEGÓCIO ILÍCITO. DESCONSIDERAÇÃO.
Comprovada a existência de simulação, por meio da interposição fraudulenta
de pessoas jurídicas “laranjas” ou “de fachada”, na condição dissimulada de
fornecedores de insumos ou de bens destinados à revenda, com o fim exclusivo
de gerar créditos indevidos das contribuições não cumulativas, devem ser
desconsideradas as referidas operações ilícitas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencido o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima (Relator), que dava parcial
provimento ao recurso para que (i) fosse superada a glosa embasada na acusação de fraude e
simulação nas compras de café, com os créditos da não cumulatividade das contribuições sendo
analisados conforme a legislação, e (ii) os créditos presumidos fossem aproveitados em relação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000631/2009-16
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000631/2009-16

às aquisições junto a pessoas físicas, com CFOP 1.501, a partir da vigência do art. 17 da Lei
11.033/2004. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Hélcio Lafetá Reis.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis- Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques d ́Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Ausente o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, substituído pelo conselheiro
Marcelo Costa Marques d’Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 6389 (juntado no processo n.o
11543.002085/2006-43) em face da decisão de primeira instância administrativa fiscal proferida
no âmbito da DRJ/RJ de fls. 6347 (juntada no processo n.o 11543.002085/2006-43) que julgou
improcedente a Impugnação de fls. 162, nos moldes do Auto de Infração de Pis de fls. 155.
Destaca-se que, apesar do presente processo tratar somente do Auto de Infração e
não do crédito, este foi julgado na DRJ/RJ em conjunto com o processo n.o 11543.002085/2006-
43, conforme trecho reproduzido das fls. 6347 do mencionado processo:

Por bem descrever os fatos e a matéria de que trata este processo, adoto e
transcrevo abaixo o relatório que compõe a decisão recorrida:
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000631/2009-16

“Trata o presente processo de Pedidos de Ressarcimento/Declarações de Compensação
(Dcomp) de crédito relativo ao PIS não-cumulativo referente ao período de dezembro de
2002 a dezembro de 2006.
A DRF/Vitória exarou o despacho decisório de fls. 1274/1275, com base no Parecer
SEORT/DRF/VIT no 1124, de 21/05/2009 (fls. 1236/1274), decidindo reconhecer em
parte o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 221.848,41 e homologar
parcialmente as compensações declaradas.
Os ajustes efetuados pela autoridade fiscal na base de cálculo dos créditos do regime
não-cumulativo do PIS resultaram em saldo de contribuição a pagar apurado nos
períodos de junho de 2004 a março de 2005 e julho de 2005 a janeiro de 2006. Foi então
lavrado o Auto de Infração relativo à falta/insuficiência de recolhimento da
Contribuição para o PIS referente aos períodos de apuração citados, formalizado no
processo no 15578.000631/2009-16, apensado a este (fls. 148/158), no valor total de R$
584.729,34, incluído principal, multa de ofício e juros de mora calculados até
30/04/2009. O enquadramento legal do auto de infração encontra-se à fl. 158 e a base
legal da multa e dos juros, em fl. 154.
No Parecer SEORT, que serviu de base para o Despacho Decisório e fundamentou o
Auto de Infração, a autoridade fiscal registra, em resumo, que:
• Equivocou-se o sujeito passivo ao não incluir na base de cálculo do PIS não-
cumulativo as receitas financeiras (até 01/08/2004) e receitas diversas. Foram realizados
ajustes tomando por base os lançamentos a crédito efetuados nos balancetes;
• Na apuração dos créditos, constatou-se, em alguns meses, divergência entre os valores
informados no DACON e nas planilhas apresentadas, em relação às aquisições de café.
Foram adotados os dados das planilhas • As compras de café foram pulverizadas em
mais de 80 fornecedores PJ e vários PF.
Para efeito de análise dos fornecedores, optou-se por uma amostragem que representa
mais de 84% das aquisições de café de neste período;
• Verificou-se irregularidades em 26 dos 30 maiores fornecedores PJ (omissos, inativos,
receita declarada nula ou incompatível com as vendas realizadas);
• As empresas Riocoffe Imp. Exp. Ltda, Cometa Comércio de Cereais Ltda e Vixsol
Comercial Export. Ltda foram declaradas inaptas pela SRF. Dos fornecedores
analisados, 86,67% encontram-se em situação irregular;
• Na hipótese relatada, sabidamente não houve o respectivo recolhimento tributário de
forma tal que não há razoabilidade em se admitir o reconhecimento do direito creditório,
sob pena de se patrocinar verdadeira sangria nas finanças públicas;
• Com base nas planilhas/arquivos magnéticos das compras enviadas pelo sujeito
passivo, foi elaborado o "Demonstrativo de Apuração das Contribuições não-
cumulativas" discriminando todos os ajustes procedidos. Os ajustes realizados no
Demonstrativo foram consubstanciados a partir dos valores na "Planilha de Glosas
efetuadas/compras de café", na qual contém as compras adquiridas de pessoas jurídicas
que foram desconsideradas para fins de cálculo dos créditos a descontar;
• De acordo com as planilhas apresentadas, no que tange as aquisições de pessoas
físicas, foram registradas compras de café sob o CFOP 1.102, que se refere a compras
de mercadorias a serem comercializadas e que, portanto, não geram crédito presumido;
• O sujeito passivo equivocou-se ao incluir no cômputo dos créditos a descontar as
aquisições de café sob o CFOP 1.501, que se refere a compras com fim especifico de
exportação, já que referidas vendas encontram-se fora do campo de incidência da
contribuição;
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000631/2009-16

• Não foi possível homologar as declarações de compensação em sua totalidade, por
insuficiência de créditos, de acordo com a Tabela de Compensação elaborada no
Parecer;
• Além disso, foi apurado saldo de PIS a pagar nos meses de junho de 2004 a março de
2005 e julho de 2005 a janeiro de 2006, tendo sido emitido auto de infração para os
referidos meses. O saldo de PIS a pagar nos meses de dezembro de 2002 a maio de 2003
e fevereiro e março de 2004 já se encontram decaídos.
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório e do Auto de Infração em
01/07/2009 (fl. 1342) e apresentou, em 30/07/2009, a Manifestação de Inconformidade
em fls. 1343/1308 e a Impugnação em fls. 162/178 do processo apenso, alegando, em
síntese que:
• O Agente Fiscal deveria proceder ao lançamento das contribuições omitidas e não
recolhidas pelo sujeito passivo da obrigação que neste caso é o fornecedor das matérias
primas adquiridas;
• Querer impor à impugnante, que de boa-fé comprou e pagou as mercadorias, a
obrigação de pagar, pela via da exclusão glosa dos créditos apurados é no mínimo
arbitrário e ilegal;
• Não há previsão legal que impute ao comprador de mercadorias a verificação da
situação cadastral do fornecedor. Conforme se pode observar, pelos espelhos, agora
emitidos, as situações cadastrais mencionadas como argumento de glosa deram-se em
data posterior aos registros de entradas das mercadorias. Para comprovar anexamos os
Comprovantes de Inscrição e de Situação Cadastral;
• A falta de pagamento não é responsabilidade da impugnante, que nenhum vinculo
societário tem com aquelas pessoas jurídicas, não podendo ser penalizada por um ato
que foge inteiramente ao seu controle;
• Todas as mercadorias adquiridas pela impugnante têm o propósito de comercialização,
passando obrigatoriamente por processo de industrialização, fazendo jus, portanto, ao
crédito presumido do PIS e da COFINS, independente do CFOP utilizado;
• A mercadoria ou matéria prima adquirida sob o CFOP 1501, apesar de registrada sob
este código, foi adquirida para industrialização e posterior comercialização. Não há
nenhuma possibilidade da empresa adquirir de pessoa física, mercadoria com fim
específico de exportação. Transcreve partes de laudo técnico elaborado pelo Engenheiro
agrônomo responsável pela unidade processadora e armazenadora de café;
• O Parecer é arbitrário, vez que o enquadramento legal descrito não foi descumprido
pela impugnante;
• A autoridade fiscal, para a lavratura do Parecer e do auto de infração, não provou o
descumprimento da legislação de regência do PIS, mas resolveu de forma arbitrária,
glosar créditos, efetuar o lançamento e cobrar o tributo, da impugnante, que não tem
qualquer responsabilidade pelas obrigações tributárias do fornecedor;
• O Parecer SEORT e o lançamento tributário promovido não podem prosperar,
devendo ser declarados nulos, uma vez que não cometeu infração, haja vista que
comprou mercadorias/matéria prima e efetuou pagamentos aos fornecedores. A glosa
efetuada não encontra previsão legal;
• Para comprovar, apresenta cópias das notas fiscais de compras de pessoas jurídicas,
cópias dos comprovantes de pagamento, comprovação da operação de industrialização
da empresa;
• Requer seja o Parecer declarado nulo, assim como o Auto de Infração, com o
restabelecimento integral dos créditos tributários legalmente lançados. Requer a
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários decorrentes do processo
(cartacobrança e auto de infração) e que, em razão do grande volume de notas fiscais e
comprovantes de pagamentos, que estes permaneçam à disposição da fiscalização em
sua sede, sendo anexados, por amostragem, alguns casos. Por fim requer o direito de
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000631/2009-16

apresentar outros documentos, necessários ao deslinde da questão, inclusive a diligência
fiscal.
Em 20/12/2011, a então 5a Turma da DRJ/RJ2, atual 17a Turma da DRJ/RJ1
encaminhou o processo em diligência, por meio da Resolução no 186 (fls. 5822/5823)
para que a Delegacia de origem prestasse maiores esclarecimentos quanto às
irregularidades apuradas na apropriação de créditos da nãocumulatividade do PIS sobre
as aquisições de café junto a pessoas jurídicas inaptas, inativas ou omissas. Em
atendimento ao solicitado, foram anexados aos autos os documentos de fls. 5823/6204.
O resultado do procedimento de diligência realizado pelo SEFIS/DRF/Vitória consta do
Termo de Enceramento de Diligência em fls. 6205/6316. No referido Termo, a
autoridade fiscal registra, em resumo, que:
• Para apurar as irregularidades cometidas no mercado de café foi deflagrada a operação
fiscal TEMPO DE COLHEITA, pela DRF/Vitória, em outubro de 2007, como relatado
nos itens seguintes, que resultou na comunicação de tais fatos ao Ministério Público
Federal;
• Em 01/06/2010, deflagrou-se a operação BROCA parceria do Ministério Público,
Polícia Federal, e Receita Federal, onde foram cumpridos mandados de busca e
apreensão em 74 locais;
• A douta Procuradoria da República no Município de Colatina, por meio do Ofício no
466/2010 PRM/COL/PAG, de 12 de agosto de 2010, encaminhou à RFB cópia dos
documentos oriundos das buscas e apreensões realizadas pela OPERAÇÃO BROCA,
bem como cópia da DENÚNCIA oferecida e aceita nos autos do processo principal no
2008.50.05.0005383
(processos
dependentes
no
2009.50.01.0005193
e
2010.50.05.0001610 e Inquérito Policial no 541/2008DPF/SR/ES);
• Com base na denúncia oferecida, consta nos referidos autos depoimento do Sr.
JULIANO SALA PADOVAN, titular e gestor da empresa R. ARAÚJO – CAFECOL
MERCANTIL (fornecedora KAFFEE neste processo), prestado à Polícia Federal, onde
afirma que algumas empresas exportadoras fingem que compram café da R. Araújo ,
mas sabem que estão comprando diretamente dos produtores rurais;
• a motivação da operação Tempo de Colheita foi a flagrante divergência entre as
movimentações financeiras de 36 pessoas jurídicas atacadistas – na ordem de 3 bilhões
de Reais nos anos de 2003 a 2006 – e os valores insignificantes das receitas declaradas;
• 53% das empresas atacadistas fiscalizadas foram criadas a partir de 2002, e passaram a
ter movimentação financeira crescente e expressiva a partir de 2003;
• ao contrário dos tradicionais atacadistas, tais empresas ocupam salas pequenas e
acanhadas, sem qualquer estrutura física ou logística, nem dispõem de funcionários para
operar como atacadistas. Cita como exemplo a Acádia, Do Grão, L&L e Colúmbia
(fornecedoras da KAFFEE neste processo ou em períodos seguintes);
• O resultado das investigações apontou tratar-se de um esquema que consiste na
utilização de pseudoempresas atacadistas para simular
transações de compra e venda de café para empresas comerciais exportadoras e
indústrias, dando aparência de legalidade às operações;
• a existência das pseudoempresas e o modo delas operarem não só é de pleno
conhecimento das empresas exportadoras e torrefadoras como algumas ditavam as
regras, conforme detectado no curso das diligências e fiscalizações;
• os depoimentos dos produtores rurais, das mais diversas localidades do ES, têm o
mesmo teor: as notas fiscais do produtor rural, preenchidas pelos
compradores/corretores/maquinistas ou a mando deles, têm como destinatárias supostas
“empresas” TOTALMENTE DESCONHECIDAS DOS DEPOENTES e que não são as
reais adquirentes do café. Transcreve trechos de depoimentos em que foram citadas
empresas fornecedoras da Kaffee;
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000631/2009-16

• em depoimentos prestados durante a operação Tempo de Colheita, os corretores de
café foram unânimes em asseverar que os reais compradores do café (atacadistas,
exportadores e indústrias) detêm o pleno conhecimento da existência do mercado de
venda de notas fiscais realizado por intermédio de diversas pseudoatacadistas de café.
Transcreve trechos de depoimentos;
• a fiscalização individualmente as empresas fornecedoras da Kaffee e resume os fatos
apurados e depoimentos colhidos junto a estas (Riocoffe, Campestre, Vixsol, Montreal,
Monte Verde, Acádia, R. Araújo, Do Norte Café, Agar, Agrosanto, Celba, Porto Velho,
Danúbio, Arace Mercantil, Coffer Company e Cafeeira Centenário, Continental
Trading, Galdino Tomaz Ferreira de Camargo, Coipex, Mourão Forte e Femar Café,
São Jorge e A.A. de Paulo, Cometa) e junta aos autos Termos de Verificação Fiscal,
Termos de Constatação Fiscal, depoimentos e confirmações de negócio relativos a cada
empresa citada;
• Restou comprovado que os fornecedores de café da Kaffee, neste processo
administrativo, encontravam-se em situação irregular perante a RFB. Alguns já tiveram
sua INAPTIDÃO declarada, por inexistência de fato. Outros foram considerados
“pseudoatacadistas”, seja por diligências realizadas pelos Auditores-Fiscais, seja pelos
inúmeros depoimentos de produtores rurais, maquinistas, corretores e sócios de
empresas de café tomados a termo nas operações “Tempo de Colheita” e “Broca”;
• A própria KAFFEE assumiu como sendo de sua titularidade as operações mercantis
realizadas pela RIOCOFFE (seu principal fornecedor entre 2002 e 2006) desde 2001 até
2004;
• A fraude não visou apenas diminuir a carga tributária das empresas na comercialização
no mercado interno. Nas vendas ao mercado externo, não sujeitas à incidência do
PIS/COFINS, a fraude gerou créditos às exportadoras de 9,25% sobre o valor das
compras, o que representa um ganho financeiro extraordinário;
• De acordo com a análise das mudanças ocorridas em suas aquisições de café ao longo
dos anos, praticamente todas as empresas fornecedoras, nos anos-calendário de
2004/2005, deixaram de operar. Em contrapartida, novas empresas surgiram, como a
Colúmbia, Do Grão e L & L, todas empresas fictícias, ratificando, neste sentido, o
entendimento de que a Kaffee foi conivente com o esquema de fornecimento de notas
fiscais.
O contribuinte foi cientificado do Termo de Encerramento de Diligência em 10/12/2012
e não apresentou Manifestação, retornando os autos à DRJ para prosseguimento.”

A Delegacia Regional de Julgamento, por meio do Acórdão 12-53.724, de
12/02/2003, que decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, publicou sua
ementa com o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“NULIDADE.
Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por autoridade competente, contra o
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam
requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO
Indefere-se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua realização revele-se
prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade julgadora.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas do processo administrativo fiscal
em relação à matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000631/2009-16

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ELEMENTOS DE PROVA.
A prova deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, por força do artigo 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os
créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os negócios fraudulentos.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da impugnação trazer ao julgado todos os dados e
documentos que entende comprovadores dos fatos que alega.”

A empresa apresentou Recuso Voluntário, onde reiterou os argumentos da
Impugnação e da Manifestação de Inconformidade.
O julgamento no Carf foi convertido em diligência, por meio da Resolução 3201-
000.693. Na oportunidade, a Turma, por maioria, considerou que o processo não estava maduro
para o julgamento, porque as provas coletadas não teriam contemplado todas as empresas
acusadas de inidôneas. Em especial, entendeu que o Fisco não teria cumprido adequadamente a
proposta de diligência feita pela Delegacia de Julgamento. Transcrevo excerto (fl. 6.542):

“Sensível, inicialmente, a essas questões postas, a Delegacia de Julgamento, antes de
proferir a decisão recorrida, determinou a conversão do julgamento em diligência, para
que fossem esclarecidos os seguintes pontos:
a- os fornecedores de café ao interessado, encontram-se localizados, efetivamente, no
endereço informado à Receita Federal do Brasil (RFB), constante do cadastro do CNPJ,
e além disso, se possuem patrimônio e capacidade operacional necessários à realização
do objeto que se refere à venda de café, esclarecendo-se a suposta utilização de
empresas “laranjas” pelo interessado como “intermediárias fictícias na compra de café
dos produtores”, tal como consta às fls. 5820/5821;
b- os fornecedores acima referidos se tratam, porventura, de pessoa jurídica inexistente
de fato”, em qualquer uma das situações aludidas no art. 37 da IN SRF no 200, de
13/09/2002, vigente à ocasião em que ocorridos os fatos geradores do PIS tratados no
presente processo administrativo, e que já se encontra atualmente revogada,
encontrando-se hoje em vigor a IN RFB no 1.005, de 08/02/2010 (art. 28, II);
c- os fornecedores ora em comento possuem escrituração contábil fiscal hábil e idônea,
e registraram na sua contabilidade as vendas (faturamento) de café ao interessado para
os períodos mensais de apuração do PIS tratados no presente processo;
d- há instrumentos particulares (contratos) hábeis e idôneos, com reciprocidade de
direitos e obrigações, firmados entre o interessado e seus fornecedores para a venda de
café destes ao primeiro.”

Assim, determinou o retorno dos autos à origem para resposta a cada um dos itens
da resolução da Delegacia de Julgamento, para cada uma das empresas julgadas inidôneas. In
verbis (fl. 6.543):

Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000631/2009-16

“Assim sendo, e no contexto das ponderações acima formuladas, proponho a conversão
do julgamento em diligência, para que:
i. sejam respondidos e acostados aos autos os documentos solicitados, em cada um dos
quatro itens propostos na resolução da Delegacia de Julgamento, acima transcritos, para
cada uma das empresas mencionadas no relatório da diligência (exceto Riocoffee), quais
sejam:
[lista de 26 empresas consideradas inidôneas, cf. fl. 6.544]
ii. se verifique se todos os créditos glosados originaram-se de operações com as
empresas acima arroladas, ou se houve glosas relativas a empresas que não constam do
relatório de diligência;
iii. apontar a inidoneidade das notas fiscais e comprovantes de pagamentos, por
amostragem, de cada um dos fornecedores em referência;
iv. se verifique se à época das operações que geraram os créditos, as empresas
intermediárias estavam com situação cadastral irregular/inaptas, nos termos da
legislação vigente à época;
vi. informe se os processos administrativos fiscais 15.586.000.451/200765,
15.586.001053/200766,
15.586.00019/201070,
15.586.002293/200869,
11.543.003883/200421, são concernentes à cobrança dos débitos fiscais, das empresas
intermediárias que são consideradas como de fachada, diretamente relacionados com as
compensações em tela, conforme afirma a Recorrente. Caso a resposta seja positiva, se
há outros processos administrativos semelhantes tramitando.
(...)
Nesse sentido, também deve ser a diligência, para que:
vii. comprove a Recorrente o processo produtivo o qual está submetido o café que
transaciona.
Após a conclusão da diligência a Recorrente deverá ser intimada a se manifestar, no
prazo de 30 dias , prorrogáveis uma vez, assim como a Procuradoria da Fazenda
Nacional.
Após , retornem os autos para prosseguimento da diligência.”

A fiscalização respondeu, em relação aos questionamento i, iii e iv, que o
relatório apresentado à Delegacia de Julgamento, quando resolveu requerer diligência, já conteria
análise minuciosa da origem e do modus operandi das operações “Tempo de Colheita” e
“Broca”, complementando o relatório fiscal do lançamento, acerca da caracterização das
empresas laranjas nos anos de 2002 a 2006.
Acrescenta que a interposição de pessoas, nessas operações, era de pleno
conhecimento da recorrente, conforme entende definitivamente comprovado nos autos, em
especial nos depoimentos de Devanir Fernandes dos Santos, Gabriel Francisco Krohling e
Derisson Vander Belizário, então compradores da Kaffee; que, portanto, a recorrente não gozaria
de boa-fé na aquisição das mercadorias;
Em relação ao item ii, diz que a única empresa vendedora, para a qual houve
glosa, e que não constava da lista de empresas inidôneas da Resolução, foi a Comercial Agrícola
Ponto Forte Ltda, cuja glosa se deu no mês de setembro de 2006, no montante de R$ 268.000,00.
Tal empresa, continua, foi declarada inapta em 2010, por motivo de “inexistente de fato”, com
trâmite no processo 19991.000508/2009-67.
Em relação ao item vi, constatou-se o seguinte (fl. 6.601):
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000631/2009-16

“O processo 15.586.000.451/2007-65 versa sobre REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA
FINS PENAIS de uma empresa exportadora de café que não efetuou vendas de café
para a KAFFEE.
· O processo 15.586.001053/2007-66 foi lavrado em nome da empresa SÃO JORGE
COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTACAO LTDA, a qual efetuou vendas de café
para KAFFEE. No entanto, a fiscalização realizada junto a esta empresa apurou omissão
de receita de valores creditados em conta de depósito, em relação aos quais o titular não
comprovou a origem dos recursos utilizados na operação. A referida empresa foi
autuada pelo Lucro Arbitrado, uma vez que não apresentou à autoridade tributária livros
contábeis e fiscais. Ademais, o período em que foi lavrado o Auto de Infração de IRPJ e
reflexos foi de 2001 a 2003, o qual contemplou apenas uma parte do período fiscalizado
no presente processo (dezembro de 2002 a dezembro de 2006). Ao analisar a
impugnação ao lançamento, a empresa SÃO JORGE COMERCIO IMPORTAÇAO E
EXPORTACAO LTDA alegou que os depósitos bancários pertenciam a terceiros e, por
essa razão, o lançamento deveria ter sido anulado, reforçando com isso a tese de que a
empresa SÃO JORGE COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTACAO LTDA era, de
fato, uma empresa de fachada. Importante também ressaltar que o referido processo se
encontra sobrestado, visto se tratar de matéria com repercussão geral reconhecida.
· O processo 15.586.00019/2010-70 não existe.
· O processo 15.586.002293/2008-69 versa sobre autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS
e Cofins, relativos aos 1o a 4o trimestres de 2003 e 2004 e 1o trimestre de 2005, lavrados
em nome da empresa MONTREAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA, também fornecedora de café da KAFFEE. No presente processo foi constatada a
interposição fraudulenta. Os lançamentos foram considerados procedentes pela Oitava
Turma da DRJ –Rio de Janeiro 1 (RJ). Referido processo não foi definitivamente
julgado, tendo sido convertido em diligência pelo CARF.
· O processo 11.543.003883/200421 versa sobre auto de infração lavrado em nome da
IDEALCAFE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇAO LTDA,
empresa esta não fornecedora de café da KAFFEE. Ademais o lançamento foi efetuado
nos anos de 1999 e 2000, período este nem contemplado pela não cumulatividade das
contribuições do Pis e da Cofins.
Informamos, também, que não há conhecimento de outros processos administrativos
semelhantes tramitando.”

Quanto ao laudo, a fiscalização aduz que a glosa fora devida a compras de
empresas inidôneas e por que a destinação do café comprado fora para revenda, e não
industrialização. Acrescenta, ainda, que a recorrente já juntou aos autos laudo técnico que
demonstraria o processo produtivo, por ocasião da Impugnação.
A recorrente apresenta manifestação ao relatório, sustentando, principalmente, que
a diligência não atendeu à Resolução, por não trazer as provas específicas de cada empresa
considerada inidônea, afirmando ainda que a Kaffee não foi mencionada nas operações “Tempo
de Colheita” e “Broca”, da qual não teria participado. Invoca a aplicação do artigo 82 da Lei
9.430/96, o princípio da boa-fé, e a inexistência de Ato da Receita Federal que declarasse
oficialmente a inidoneidade das notas fiscais em foco, na época em que transacionadas.
A Procuradoria da Fazenda Nacional também se manifesta, fls. 6.613/6.616, no
sentido de ressaltar os precedentes do Carf quanto à condenação das empresas envolvidas nas
operações “Tempo de Colheita” e “Broca”.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000631/2009-16

Em fls. 6620, sob relatoria do ex Conselheiro Marcelo Giovani Vieira, por
unanimidade, o julgamento foi novamente convertido em diligência para que fossem realizadas
as seguintes providências:

“Nesse sentido, copio as questões formuladas pela Resolução 3201-000.693, fl. 6543:
Assim sendo, e no contexto das ponderações acima formuladas, proponho a conversão
do julgamento em diligência, para que:
i. sejam respondidos e acostados aos autos os documentos solicitados, em cada um dos
quatro itens propostos na resolução da Delegacia de Julgamento, acima transcritos, para
cada uma das empresas mencionadas no relatório da diligência (exceto Riocoffee), quais
sejam:
[lista de 26 empresas consideradas inidôneas, cf. fl. 6.544]
ii. se verifique se todos os créditos glosados originaram-se de operações com as
empresas acima arroladas, ou se houve glosas relativas a empresas que não constam do
relatório de diligência;
iii. apontar a inidoneidade das notas fiscais e comprovantes de pagamentos, por
amostragem, de cada um dos fornecedores em referência;
iv. se verifique se à época das operações que geraram os créditos, as empresas
intermediárias estavam com situação cadastral irregular/inaptas, nos termos da
legislação vigente à época;
vi. informe se os processos administrativos fiscais 15.586.000.451/200765,
15.586.001053/200766,
15.586.00019/201070,
15.586.002293/200869,
11.543.003883/200421, são concernentes à cobrança dos débitos fiscais, das empresas
intermediárias que são consideradas como de fachada, diretamente relacionados com as
compensações em tela, conforme afirma a Recorrente. Caso a resposta seja positiva, se
há outros processos administrativos semelhantes tramitando.
(...)
Nesse sentido, também deve ser a diligência, para que:
vii. comprove a Recorrente o processo produtivo o qual está submetido o café que
transaciona.
Após a conclusão da diligência a Recorrente deverá ser intimada a se manifestar, no
prazo de 30 dias , prorrogáveis uma vez, assim como a Procuradoria da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
Conselheiro Marcelo Giovani Vieira, Relator”

Em fls. 6643 o contribuinte solicitou o julgamento em conjunto dos demais
processos conexos. O Termo de Encerramento de diligência foi juntado em fls. 7798, o
contribuinte juntou sua manifestação final em fls. 7811 e a União em fls. 7848.
A conexão entre os processos foi realizada e os auto retornaram para julgamento
em conjunto, nos moldes do regimento interno deste Conselho.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000631/2009-16

Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter os requisitos legais e substanciais necessários, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Com base no Art. 171 do Decreto 70.235/72, considero como preclusa a matéria
relativa à cobrança de débitos identificados pela fiscalização na reapuração da escrita fiscal, o
saldo de PIS a pagar nos meses de junho de 2004 a março de 2005 e julho de 2005 a janeiro de
2006, pois não foi objeto de contestação específica por parte dos recursos do contribuinte.

- Preliminares;

A recorrente pede a nulidade do Parecer Fiscal/Despacho Decisório e do Auto de
Infração porque teriam se fundamentado em meras presunções, sem a real comprovação das
acusações fiscais.
A suficiência de provas para sustentar as acusações fiscais é matéria de mérito, a
ser analisada em seguida. A nulidade seria suscitável nos casos previstos no artigo 59 do PAF2 e
nenhum dos atos administrativos configuraram tais hipóteses legais de nulidade.
Portanto, com base nos mesmos fundamentos expostos na decisão de primeira
instância, as preliminares devem ser negadas.

- Mérito;

1 – Compras de empresas inidôneas;

O Fisco glosou o crédito sobre compras de fornecedores considerados inidôneos,
conforme lista à fl. 1.267. Diversas irregularidades foram apontadas, tais como inexistência de
fato, não localizadas, inativas, receita nula, omissas e receita incompatível.
Em razão dessa constatação, o Fisco considerou tais empresas como inidôneas, e
glosou os créditos relativos às compras dessas empresas.
A relação de provas, conforme exposto no relatório fiscal, tem o objetivo de
indicar um conjunto de diversos indícios apontando na mesma direção: a participação da
recorrente no ambiente fraudulento em tela.

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000631/2009-16

Não há, contudo, nenhuma prova cabal da participação da Kaffee nos operações
conjuntas da Polícia Federal com a Receita Federal do Brasil, as operações “Broca” e “Tempo de
Colheita”.
Pela leitura do relatório fiscal é possível notar que a fiscalização descreve os fatos,
as fraudes, as simuladas aquisições de café e as empresas que constaram nas operações “Broca”
e “Tempo de Colheita”, mas não descreve e nem sequer fiscalizou as operações de aquisições de
café do sujeito passivo do presente processo administrativo fiscal, a empresa Kaffee Exportadora
e Importadora LTDA.
Com relação à Kaffee, a fiscalização somente apontou a existência de alguns
depoimentos de empresários fornecedores de café que apontaram pela possibilidade da
participação da empresa no esquema fraudulento detectado pelas operações “Broca” e “Tempo
de Colheita”.
Nenhum dos depoimentos comprova a participação da Kaffee em tais operações e
não devem ser considerados como prova única e capaz de comprovar a ocorrência de uma
fraude, de um crime tributário, pois, para todo crime, seja tributário ou não, a legislação exige a
comprovação do dolo e também a existência de prova cabal ou a existência de uma junção de
indícios que seja suficiente para fundamentar a ocorrência do crime.
Para tanto, a acusação fiscal deveria ter discriminado as operações realizadas pela
Kaffee no período autuado, deveria ter analisado e comprovado o dolo em cada uma das
aquisições de café.
Conforme precedente semelhante, de contribuinte diverso mas também do setor
de compra e venda de café, consubstanciado no Acórdão n. 3201002.226, já manifestei minha
posição sobre o tema, conforme declaração e voto reproduzida a seguir:

“A conclusão da fiscalização foi a de que o contribuinte tinha conhecimento de um
esquema fraudulento em que várias empresas fictícias eram interpostas entre ela e os
produtores rurais para o auferimento integral de créditos, como se o contribuinte tivesse
dado início às empresas “laranjas”.
Assim, por conta das operações “tempo de colheita” e “operação broca” a Receita
Federal de Vitória impôs responsabilidade tributárias solidária a centenas de pessoas
físicas e jurídicas.
Mas verifica-se que diante dos indícios e provas apresentados pelo contribuinte,
qualquer dificuldade na convicção de concluir que os fatos correspondem ao tipo
elencado deveria decorrer, então, principalmente da análise entre o limite da autonomia
privada e do conceito de simulação em sentido amplo, porque a simulação em sentido
restrito está claro que não ocorreu.
Assim, para que a formatação das operações fosse considerada uma simulação com o
objetivo de suprimir tributos, deveria haver a contradição entre o resultado econômico
simulado e o resultado econômico efetivo, que não foi demonstrado pela fiscalização de
forma individualizada. Não há nos autos a demonstração do fim atípico, essencial para a
subsunção dos fatos ao tipo.
É importante considerar que a questão da simulação é somente alcançada mediante a
cuidadosa interpretação sistemática de diversos dispositivos do CC/2002, o que denota a
ausência de uma norma geral de antielisão no Brasil e não se confunde com uma norma
antissimulação ou antievasão. Restando, portanto, ao presente caso, a análise da
validade da estrutura jurídica adotada, que poderia ou não ser relevante diante do
nascimento da obrigação tributária por lhe interessar apenas o conteúdo econômico dos
fatos.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000631/2009-16

Diante da ausência de provas individualizadas por parte da fiscalização e presença de
provas por parte do contribuinte, se considerarmos a presunção não elencada no tipo
legal, somente com a ausência de motivo extra-tributário é que se poderia compor o
quadro de indícios para a qualificação do vício da simulação, e está mais do que
comprovado a existência de motivos mercadológicos que justificam a estrutura das
operações uma vez que o contato comercial das supostas empresas fictícias, conforme
alegado, era feito exclusivamente com os corretores de café ou maquinistas.
Apresenta-se nesta declaração de voto entendimentos convergentes com a clássica
formulação doutrinária fato-valor-norma, que nas palavras do Ilustre Professor Doutor
Ives Gandra Martins em “Uma Teoria do Tributo” (fls. 436), defende que “tal
formulação somente teria sentido, na medida em que a valoração do fato seja feita em
coerência com a lei natural, não sendo suficiente apenas o ato de valorar, mas o do
valorar corretamente, único caminho para a identificação entre o direito natural e o
direito positivo”.
(...)
Assim, em se tratando de processo que contém representação criminal, não há
oportunidade mais adequada para a aplicação das garantias do Art. 112 do CTN e das
demais garantias ao devido processo legal em coerência hierárquica com os dispositivos
constitucionais, penais e atribuições e competência do Poder Público na qualidade do
lançamento conforme Art. 142 do CTN.
É de conhecimento que tanto o Direito Tributário quanto o Direito Penal possuem
caráter disciplinar e sancionatório, com arcabouço legislativo proveniente de princípios
em comum.
Contudo, de forma pragmática, verifica-se que o procedimento administrativo não
possui o mesmo rigor do processo penal, talvez em razão de não haver um Código de
Processo Administrativo como existe no Direito Penal o Código de Processo Penal.
Logo, desta constatação surge a preocupação de que, em processo penais, os Juízes de
Direito possam se utilizar da constituição definitiva do crédito para concluir que há
materialidade e autoria. Em se tratando de justiça, não há nada mais perigoso e injusto
para a sociedade e para o contribuinte do que a condenação “automática” de cidadãos e
contribuintes.
É sobre o tema em litígio que o nobre doutrinador, Juiz Federal aposentado, Doutor
Hugo de Brito Machado, lançou o livre “Crime Contra a Ordem Tributária”. Verifica-se
inclusive na contra capa de seu livro que o autor identificou uma lacuna no
conhecimento jurídico, o fato de que “... os penalistas geralmente pouco conhecem do
Direito Tributário, e os tributaristas quase nada sabem do Direito Penal”.
Com algumas ressalvas às generalizações feitas pelo autor em desfavor às autoridades
fiscais, porque muitas autoridades realizam seu trabalho com ética e qualidade, cito a
preocupação do nobre autor em fls. 21 desta mencionada obra, no sub capitulo “O
Direito Penal e o combate ao crime”, conforme segue:
“O melhor instrumento para o combate ao crime, no que concerne especificamente aos
crimes contra a ordem tributária, é o respeito ao contribuinte. Respeito que começa pela
redução da enorme carga tributária a ele imposta. Passa pelo atendimento desatencioso e
absolutamente inadequado e insuficiente a ele dispensado nas repartições da
Administração Tributária. Vai até mesmo às interpretações inteiramente inadmissíveis,
visivelmente distorcidas, das normas da legislação tributária, tendentes a lhes negar os
direitos mais elementares. Enfim, a total falta de respeito na relação tributária, que induz
no contribuinte o sentimento de que a lei só existe contra ele, ou pelo menos só é
aplicada contra ele, posto que as disposições a ele favoráveis são sempre ignoradas
pelas autoridades da Administração tributária.
A pretensão de arrecadar tributos indevidos somada às emaças levianas do uso da lei
penal contra contribuintes somente degradam a relação tributária e terminam por
banalizar o Direito Penal. E não obstante seja o Direito Penal de grande importância
como elemento de controle social, realmente a sua utilização não poder ser banalizada.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000631/2009-16

Na medida em que ilícitos de menor importância social, e sobretudo aqueles que menos
afetam os sentimentos éticos das pessoas, e por isto mesmo despertam menor censura da
opinião pública, são definidos como crime, o Direito Penal se banaliza e perde a
eficácia.
(...)”

Apesar do presente processo ser semelhante ao citado acima, neste caso foram
realizadas diligências para que fossem revisadas e discriminadas as possíveis operações
fraudulentas, para saber se seria possível identificar em quais operações o contribuinte teria
participado e se teria participado.
Após o relatório fiscal de fls. 6601 e consequente manifestação do contribuinte, é
possível perceber que não há sequer uma prova ou junção de indícios que permita concluir pelo
conluio da contribuinte autuada com as demais empresas acusadas nas operações conjuntas da
RFB e PF. A acusação fiscal é genérica e envolve a contribuinte com fatos de outros períodos e
com empresas que não possuem nenhum contato ou vínculo com a contribuinte.
Tal obscuridade é confirmada pela própria fiscalização no Termo de
Encerramento de diligência que foi juntados nos autos às fls. 7798, após a Resolução de fls.
6620, conforme trechos transcritos e negritados a seguir:

“Tal lançamento envolveu apenas o último trimestre de 2004 e o primeiro de 2005
e, neste processo 11543.002085/2006-43 constam operações de venda de café da
RIOCOFFE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA para a KAFFEE
até o mês de outubro de 2004. Conforme relação de notas fiscais que embasaram o
lançamento, fls. 1.413/1.416 do processo 15586.000450/2007-11, nenhuma nota
fiscal de vendas foi efetuada à KAFFEE ou em nome dela, mas sim às empresas
Maratá, Iguaçu e Monte Verde, em nome de fato da COMERCIAL DE CAFÉ
STOCKL LTDA.
O processo 15586.001053/2007-66 versa sobre auto de infração de IMPOSTO DE
RENDA DA PESSOA JURIDICA E REFLEXOS lavrado em nome da empresa SÃO
JORGE COM IMP. E EXPORT LTDA, CNPJ 04.258.599/0001- 19, nos anos de 2001 a
2003. Através do exame dos documentos do processo acima, constatamos que a grande
maioria dos depósitos foi proveniente da venda de café, embora não identificados, e o
lançamento foi feito com base nos depósitos bancários existentes nas contas da empresa.
No entanto, foi identicado apenas um depósito da KAFFEE para a empresa SÃO
JORGE COM IMP. E EXPORT LTDA, no dia 09/06/2003, no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais), constante à fl. 3.313 do 15586.001053/2007-66. Os
extratos e demais documentos encontram-se às fls. 1.835 à 4.565 deste mesmo processo,
e não há mais nenhum documento que comprove vendas de café da SÃO JORGE COM
IMP. E EXPORT LTDA para a KAFFEE. Em face da não justificativa da origem dos
depósitos ocorridos em suas contas-correntes, a fiscalização os considerou como receita
omitida de acordo com o artigo 287 do RIR/99. Diante do exposto foi lavrado o
competente Auto de Infração do IRPJ e Reflexos sobre as receitas omitidas pela
empresa, pela modalidade de Lucro Arbitrado. Como não houve justificativa por
parte da “empresa de fachada”, não há como afirmar se o processo
15586.001053/2007-66 está relacionado com as compensações no presente processo
11543.002085/2006-43.
O processo 15586.00019/2010-70 não existe.
O processo 15586.002293/2008-69 versa sobre versa sobre auto de infração de
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURIDICA E REFLEXOS lavrado em nome da
empresa
MONTREAL
COM.
DE
PROD.
ALIMENTICIOS
LTDA,
CNPJ
05.342.517/0001-82, nos anos de 2003 a 2004, com base na movimentação financeira
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000631/2009-16

incompatível com receita declarada. Pelas provas colacionadas demonstrou-se que a
fiscalizada omitiu receitas da venda de café neste período, e a apuração dos valores
omitidos se confirmou através de diligências nas empresas Nestlé Brasil Ltda, Santa
Clara Industria e Comércio de Alimentos Ltda, Cia. Iguaçu De Café Solúvel e Nossa
Senhora da Guia Exportadora de Café Ltda. Consta no processo que, por diversas vezes,
a MONTREAL COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA foi intimada a apresentar
seus livros e documentos fiscais e contábeis. As intimações se deram por Edital e a
fiscalização não logrou êxito em ser atendida. Mesmo com as diligências realizadas não
foi possível saber se existe ou não as escriturações contábil e fiscal da MONTREAL
COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA e, por isso, foi realizado o arbitramento do
seu lucro. Como não houve justificativa por parte da “empresa de fachada” não há
como afirmar se o processo 15586.002293/2008-69 está relacionado com as
compensações no presente processo 11543.002085/2006-43.
O processo 11543.003883/2004-21 versa sobre auto de infração de IRPJ e reflexos da
empresa IDEALCAFE IND, COM. IMP. EXP. LTDA, CNPJ 01.544.486/0001-91,
empresa não incluída na lista de empresas que tiveram suas compras excluídas da
base de cálculo dos créditos glosados da KAFFEE no processo 11543.002085/2006-
43.
Não há conhecimento de outros processos envolvendo outras empresas
fornecedoras de café da KAFFEE.
Tendo em vista o exposto neste Termo, damos por encerrada a diligência ora proposta.
O presente Termo constará do processo em comento bem como os demais elementos de
prova carreados.”

Misturou-se a contribuinte autuada com as demais empresas autuadas nas
operações broca e tempo de colheita, mas não foi comprovado e demonstrado de forma
individualizada por quais razões, por quais fatos e em quais das operações comerciais.
As compras e vendas ocorreram entre 2002 e 2006 e o saldo de contribuição a
pagar foi apurado nos períodos de junho de 2004 a março de 2005 e julho de 2005 a janeiro de
2006. A apuração fiscal relativa à inaptidão das fornecedoras ocorreu somente em 2011, em uma
resolução da turma julgadora a quo, conforme consta no próprio relatório da decisão de primeira
instância:

“Em 20/12/2011, a então 5a Turma da DRJ/RJ2, atual 17a Turma da DRJ/RJ1
encaminhou o processo em diligência, por meio da Resolução no 186 (fls. 5822/5823)
para que a Delegacia de origem prestasse maiores esclarecimentos quanto às
irregularidades apuradas na apropriação de créditos da nãocumulatividade do PIS sobre
as aquisições de café junto a pessoas jurídicas inaptas, inativas ou omissas. Em
atendimento ao solicitado, foram anexados aos autos os documentos de fls. 5823/6204.
O resultado do procedimento de diligência realizado pelo SEFIS/DRF/Vitória consta do
Termo de Enceramento de Diligência em fls. 6205/6316. No referido Termo, a
autoridade fiscal registra, em resumo, que:
• Para apurar as irregularidades cometidas no mercado de café foi deflagrada a operação
fiscal TEMPO DE COLHEITA, pela DRF/Vitória, em outubro de 2007, como relatado
nos itens seguintes, que resultou na comunicação de tais fatos ao Ministério Público
Federal;
• Em 01/06/2010, deflagrou-se a operação BROCA parceria do Ministério Público,
Polícia Federal, e Receita Federal, onde foram cumpridos mandados de busca e
apreensão em 74 locais;
(...)”
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000631/2009-16

De forma genérica, o relatório fiscal da diligência realizada em primeira instância
afirmou que todos os fornecedores da Kaffee eram empresas inidôneas e envolvidas nas
operações Tempo de Colheita e Broca, sem, contudo, individualizar as aquisições.
A autoridade fiscal apontou alguns extratos que mostram a inatividade/inaptidão
de alguns dos fornecedores de café, mas tais aquisições foram realizadas em períodos posteriores
aos períodos do presente processo.
Não correlacionou as notas fiscais e pagamentos juntados pelo contribuinte desde
o início da fiscalização e não demonstrou, por exemplo, que a compra “x”, com a empresa “Y”,
na data “z”, não poderia ter ocorrido por que a empresa “y” estava inativa desde a data “k”.
Portanto, não há fraude nem simulação comprovada nos autos.
Não está presente nos autos nenhum elemento subjetivo doloso que permita
concluir pela ocorrência de crime tributário.
Superada esta questão, os créditos básicos aproveitados na sistemática de Pis e
Cofins não-cumulativos devem ser analisados, de forma objetiva e de acordo com a legislação de
regência, de forma individualizada e discriminada.
Ainda que óbvio, deve-se partir da premissa de que a aquisição gera crédito e a
não aquisição, não gera crédito. A aquisição normalmente se configura com o
dispêndio/pagamento e a chegada física do material.
Como esclarecido pela ilustre ex-colega de Turma, conselheira Ana Clarissa
Mazuko dos Santos, existem indícios de que o contribuinte recebeu, pagou e comprovou as
operações e isto justifica a busca da verdade material. Verifica-se que realmente existem
pagamentos no autos, como o constante em fls. 4471:

Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000631/2009-16

Assim, existindo relação do pagamento com a Nota Fiscal, é de se imaginar que o
produto, no caso o café, foi realmente comprado, pago e entregue.
A delegacia de julgamento, inclusive, reparou a existência dos pagamentos e
converteu o julgamento em diligência para a análise discriminada das operações, nos seguintes
moldes:

“a - os fornecedores de café ao interessado, encontram-se localizados, efetivamente, no
endereço informado à Receita Federal do Brasil (RFB), constante do cadastro do CNPJ,
e além disso, se possuem patrimônio e capacidade operacional necessários à realização
do objeto que se refere à venda de café, esclarecendose a suposta utilização de empresas
“laranjas” pelo interessado como “intermediárias fictícias na compra de café dos
produtores”, tal como consta às fls. 5820/5821;
b - os fornecedores acima referidos se tratam, porventura, de pessoa jurídica inexistente
de fato”, em qualquer uma das situações aludidas no art. 37 da IN SRF no 200, de
13/09/2002, vigente à ocasião em que ocorridos os fatos geradores do PIS tratados no
presente processo administrativo, e que já se encontra atualmente revogada,
encontrandose hoje em vigor a IN RFB no 1.005, de 08/02/2010 (art.28, II);
c - os fornecedores ora em comento possuem escrituração contábil fiscal hábil e idônea,
e registraram na sua contabilidade as vendas (faturamento) de café ao interessado para
os períodos mensais de apuração do PIS tratados no presente processo; d - há
instrumentos particulares (contratos) hábeis e idôneos, com reciprocidade de direitos e
obrigações, firmados entre o interessado e seus fornecedores para a venda de café destes
ao primeiro.”

Também, no resultado da diligência de fls. 7798 determinada por esta Turma de
julgamento, a fiscalização afirmou expressamente que a compra e venda de mercadorias não é
fato controverso.
Ou seja, a fiscalização acusa, mas não comprova.
Conforme registrado no precedente que tratou da mesma matéria para outro
contribuinte, Acórdão n.o 3401-004.477, entendeu-se não ter ocorrido a fraude apontada nas
aquisições de café em razão da não comprovação da acusação da fraude ou simulação levantada,
conforme ementa reproduzida parcialmente a seguir:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
(...)
CAFÉ. ALIENAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FICTÍCIA DE EMPRESA ATACADISTA.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE PELO AUDITOR-FISCAL
Não restou comprovado pela autoridade fazendária que o contribuinte tenha incorrido
em dolo, fraude ou conluio da aquisição de café de empresas atacadistas supostamente
inexistentes.”

Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000631/2009-16

Assim, se nenhum conluio foi comprovado e não há controvérsia sobre a compra e
venda de mercadorias, não há nenhuma infração a ser imputada.
Apenas devem ser considerados os requisitos legais para o aproveitamento ou não
do crédito, conforme legislação de regência.
Logo, o crédito somente não pode ser aproveitado nas aquisições que realmente
não ocorreram, não foram pagas e foram adquiridas de empresas realmente inexistentes de fato à
época das compras e vendas e não depois.
Deve ser dado provimento parcial nesta matéria para que, superada a questão da
fraude e da simulação, os créditos sejam analisados pela unidade de origem.

2 – Aquisições de Pessoas Físicas sob CFOP 1.102 (crédito presumido);

As compras de pessoas físicas com os código de operação fiscal –CFOP de
revendas (1.102), isto é, sem industrialização, tiveram os respectivos créditos glosados, porque o
direito a crédito presumido somente se aplica quando há industrialização, nos termos do art. 3o,
§10, da Lei 10.637/2002, e art. 8o da Lei 10.825/2004. O crédito básico também não é cabível
porque a aquisição de pessoa física não gera direito a crédito básico, conforme §3o, I, do mesmo
artigo.
A empresa apresentou laudo demonstrado que tem estrutura para processar
(industrializar) o café comprado. Todavia, a prova da existência da estrutura não prova que este
café comprado tenha sido industrializado. Essa prova seria robusta se acompanhada de registros
oficiais de estoque e produção (Livros de Registro de Entradas, Livro de Registro de Produção,
Livro de Registro de Estoque,etc), que pudessem apontar que tais compras foram efetivamente
industrializadas e não simplesmente revendidas, porque as notas fiscais informam, pelo CFOP,
que foram somente revendidas.
O que se tem é o registro de compras para revendas, conforme os CFOP ́s, e, sem
contraprova específica de equivoco nos CFOP, por meios dos registro de estoque e produção,
não podem ser aceitas as arguições da recorrente nesse aspecto.
Deve ser negado provimento ao presente tópico.

3 – Aquisições de Pessoas Físicas sob o CFOP 1.501. Vendas com fim
específico de exportação (crédito presumido);

O Fisco utilizou dois fundamentos para aplicar a glosa: 1- mera revenda de
aquisições de pessoas físicas, conforme o item anterior; 2-Vendas sem incidência de Pis e Cofins
não teriam direito ao crédito.
Quanto ao primeiro fundamento, a recorrente trouxe laudo, fls. 1350 e ss., que
apontam para a necessidade de industrialização de todo o café que é exportado. Assim, a
alegação de que essas compras foram industrializadas merece acolhimento, afastando o
fundamento do Fisco.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000631/2009-16

Quanto ao segundo fundamento, o art. 17 da Lei 11.033/20043, permitiu a
apropriação de créditos, mesmo nas saídas de mercadorias sem tributação. Portanto, a partir de
sua vigência, os créditos são possíveis.
Portanto, dou provimento parcial nesta parte, para admitir os créditos presumidos,
nas aquisições de pessoas físicas com CFOP 1.501, a partir da vigência do artigo 17 da Lei
11.033/2004.

4 – Ilegalidade da multa de 75%;

A multa de 75% está prevista no Art. 44 da lei 9.430/96 e não pode ser
considerada ilegal sem que, antes, seja considerada inconstitucional e, sobre a
inconstitucionalidade de legislações vigentes este Conselho naõ possui competência para se
pronunciar, conforme enunciado da Sùmula Carf n.o 2:

“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005”

Deve ser negado provimento ao presente tópico.

- Conclusão.

Diante do exposto, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO PARCIAL ao
Recursos Voluntário, para que:
- seja superada a glosa embasada na acusação de fraude e simulação nas compras
dos cafés e os créditos aproveitados na sistemática não-cumulativa das contribuições sejam
analisados conforme a legislação;
- os créditos presumidos aproveitados nas aquisições de pessoas físicas com
CFOP 1.501, sejam admitidos a partir da vigência do artigo 17 da Lei 11.033/2004.
É o voto.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

3 Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000631/2009-16

Voto Vencedor

Conselheiro Hélcio Lafetá Reis – Redator designado
Tendo sido designado para redigir o voto vencedor do presente acórdão, passo a
discorrer acerca do entendimento que prevaleceu no julgamento.
Conforme acima relatado, o contribuinte apresentou Pedidos e Declarações de
Compensação de créditos da Contribuição para o PIS não cumulativa – Exportação, vindo a
repartição de origem, com base no Dacon, Balancete, Razão, Entradas/Saídas/ICMS, planilhas e
arquivos magnéticos, a decidir nos seguintes termos: (i) inclusão na base de cálculo da Cofins
das receitas financeiras/variações cambiais (até 01/08/2004, pois, após essa data, a alíquota
passou a ser zero) e receitas diversas; (ii) glosas de créditos de café adquirido junto a PJs inaptas,
inativas, omissas, sem receita declarada ou com receita incompatível com o volume de vendas
(86,67% dos fornecedores de café); (iii) glosas de créditos presumidos relativos a café adquirido
apenas para revenda (sem industrialização); e (iv) glosas de créditos presumidos relativos a café
adquirido com fim específico de exportação.
Com a reconstituição da escrita fiscal, apuraram-se débitos lançados por meio do
auto de infração destes autos, abrangendo o período de junho de 2004 a março de 2005 e julho de
2005 a janeiro de 2006.
Na Impugnação apresentada pelo contribuinte para se contrapor ao lançamento de
ofício, ele requereu (i) a declaração de nulidade do auto de infração por falta de fundamentação,
(ii) a boa-fé nas aquisições de café sujeitas a pagamento da contribuição e (iii) o conhecimento
da Manifestação de Inconformidade apresentada em separado em face do processo original n°
11543.002085/2006-43.
Na Manifestação de Inconformidade do processo n° 11543.002085/2006-43, o
contribuinte requereu a declaração de nulidade do parecer da repartição de origem, sendo
reafirmados os argumentos da Impugnação ao auto de infração e juntados comprovantes de
situação cadastral dos fornecedores, planilhas, notas fiscais de aquisição de café, recibos simples
e alguns comprovantes de depósito/transferência bancária.
A Delegacia de Julgamento (DRJ), no processo n° 11543.002085/2006-43,
converteu o julgamento em diligência à repartição de origem, sendo solicitados documentos e
informações relativos às operações “Tempo de Colheita” e “Broca”, vindo a autoridade fiscal
discorrer acerca do seguinte: (i) em denúncia oferecida pelo Sr. Juliano Sala Padovan, titular e
gestor da empresa R. ARAÚJO – CAFECOL MERCANTIL (fornecedora da Kaffe neste
processo), prestado à Polícia Federal, afirmou-se que algumas empresas exportadoras fingiam
que compravam café da R. ARAÚJO, mas sabendo que estavam comprando diretamente dos
produtores rurais; (ii) havia atacadistas somente de fachada, fornecedores do contribuinte destes
autos, com endereços em pequenas salas de um mesmo prédio; (iii) o esquema fraudulento
constituía-se de vendas de café do produtor rural/maquinista (pessoas físicas) diretamente para a
comercial exportadora e indústria, mas com a interposição fraudulenta de uma pseudoatacadista
para dissimular a verdadeira operação, cujas notas fiscais de saída de café geravam créditos
integrais de PIS/Cofins; (iv) praticamente todas as empresas fornecedoras da Kaffee, nos anos-
calendário de 2004 e 2005, deixaram de operar e, em contrapartida, novas empresas fornecedoras
surgiram, como a Colúmbia, Do Grão e L & L, ratificando, nesse sentido, o entendimento de que
a Kaffee foi conivente com o esquema de fornecimento de notas fiscais; (v) a fiscalização
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-010.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000631/2009-16

diligenciou junto a mais de uma centena de produtores rurais, pessoas físicas, no Espírito Santo,
que desconheciam o esquema, mas que informaram que as notas fiscais do produtor rural,
preenchidas pelos compradores/corretores/maquinistas ou a mando deles, tinham como
destinatárias supostas “empresas” totalmente desconhecidas dos depoentes e que não eram as
reais adquirentes do café negociado; (vi) diversos corretores foram unânimes em asseverar que
os reais compradores do café (atacadistas, exportadores e indústrias) detinham o pleno
conhecimento da existência do mercado de venda de notas fiscais realizado por intermédio de
diversas pseudoatacadistas de café; (vii) o principal fornecedor da Kaffee entre os anos de 2002 e
2006, a empresa RIOCOFFE IMP. E EXP. LTDA., representava mais de 33% de toda a
aquisição de café no período, num total de R$ 40.510.188,30 em compras, tendo sido
comprovado que se tratava de empresa de fachada, composta de sócios “laranja”, tendo a própria
Kaffee assumido, durante a ação fiscal, como sendo de sua titularidade as operações mercantis
realizadas pela RIOCOFFE desde 2001 até 2004.
A DRJ julgou a Impugnação improcedente, julgamento esse abrangendo o auto de
infração destes autos e a Manifestação de Inconformidade do processo n° 11543.002085/2006-
43, fundamentando sua decisão nas seguintes constatações: (i) inexistência de nulidade nos
procedimentos realizados na repartição de origem; (ii) quase todos os principais fornecedores da
Kaffee (com exceção de seis) foram constituídos após 2002, tendo, desde o início,
movimentação financeira expressiva, período esse coincidente com a introdução da legislação
referente à não cumulatividade das contribuições; (iii) regularidade apenas formal dos
fornecedores para simplesmente gerar créditos das contribuições, tendo sido constatadas
irregularidades em quase todos eles; (iv) a remuneração dos atacadistas não se dava mediante
lucro nas transações de compra e venda, mas se referia a uma espécie de “comissão” por saca de
café guiada com suas notas fiscais; (v) o depoimento dos sócios da empresa R Araújo Cafecol,
corroborado por sócios de outras empresas participantes da simulação, denunciou a fraude,
confirmando o modus operandi, e, ainda, demonstrava a participação efetiva dos compradores,
dentre os quais se incluía a Kaffee; (vi) as empresas fornecedoras da Kaffee, tais como Danúbio,
R. Araújo, Acádia, Cometa e outras arroladas nos autos, não operavam no mercado de compra e
venda de café, mas em outro ‘mercado’, a saber, o ‘mercado de compra e venda de nota fiscal’; e
(vii) não comprovação dos erros dos CFOPs informados.
No Recurso voluntário, o Recorrente aduziu: (i) nulidade do auto de infração por
cerceamento do direito de defesa; (ii) inexistência de simulação; (iii) regularidade dos
fornecedores ao tempo das aquisições de café; (iv) erro na identificação do sujeito passivo; (v) a
nota fiscal tem presunção juris tantum de validade e regularidade da operação; (vi) ausência de
responsabilidade da Kaffee por infrações tributárias cometidas por outras empresas; (vii) na
dúvida, interpreta-se a norma de forma mais favorável ao contribuinte; (viii) ilegalidade da multa
de 75%; (ix) inexistência de ato declaratório da inidoneidade dos CNPJs dos fornecedores; e (x)
indevidas glosas de créditos. O Recorrente junta aos cópia de sentença de ação judicial em que se
discute o crédito presumido de IPI (não abrangendo o presente caso) e mais notas fiscais.
A turma julgadora do CARF, processo n° 11543.002085/2006-43, converteu o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para se verificar eventual inidoneidade e
irregularidade das operações em relação às demais pessoas jurídicas além da empresa Riocoffee,
bem como em relação aos créditos presumidos (CFOPs errados).
A unidade de origem informou o seguinte: (i) o esquema fraudulento encontrava-
se devidamente comprovado; (ii) a Kaffee não conseguiu negar os fatos, pois os emitentes das
notas fiscais não eram os vendedores de fato; e (iii) todas as glosas se originaram de operações
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-010.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000631/2009-16

com as empresas constantes do relatório de diligência, com exceção da empresa Comercial
Agrícola Ponto Forte Ltda. (declarada inapta em 2010), cuja glosa se deu no mês de setembro de
2006, no montante de R$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais).
Nova diligência foi demandada pela turma julgadora do CARF, reiterando-se a
solicitação de esclarecimentos sobre as aquisições de café, vindo a unidade de origem a
descrever, mais uma vez, as irregularidades apuradas em relação aos fornecedores.
Neste ponto, destaca-se que há decisões desta turma julgadora mantendo
autuações relativamente a fatos similares aos presentes, tendo como base os mesmos fatos
apurados nas referidas operações “Tempo de Colheita” e “Broca”, conforme se constata das
ementas transcritas a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2001 a 01/01/2002
(...)
ARGUIÇÃO
DE
NULIDADE.
SUPOSTA
OFENSA
AO
DIREITO
AO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Para declarar nulidade por ausência de provas, deve-se levar em conta a
instrumentabilidade das formas, sendo que a nulidade por cerceamento de defesa deve
estar caracterizada de modo robustos e capazes de evidenciar o fato modificativo do seu
direito.
PROVA.
DEPOIMENTOS
E
MENSAGENS
COM
TRATATIVAS
DE
NEGOCIAÇÕES COMERCIAIS DA EMPRESA.
A invalidade dos depoimentos somente podem ser invalidados quando demonstrado que
houve abuso na colheita das provas, caso não evidenciado. A legislação garante acesso
aos documentos magnéticos do contribuinte para constituição do crédito.
(Acórdão 3201-005.532, rel. Laércio Cruz Uliana Júnior, j. 25/07/2019)
[...]
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2006
SIMULAÇÃO.
A simulação se caracteriza pela divergência entre o ato aparente - realização formal - e
o ato que se quer materializar - oculto. Assim, na simulação, os atos exteriorizados são
sempre desejados pelas partes, mas apenas formalmente, pois materialmente o ato
praticado é outro. Portanto, para fins de caracterizar, ou não, simulação, é irrelevante
terem as partes manifestado publicamente vontade de formalizar determinados atos por
natureza lícitos, pois tal fato em nada influi sobre o cerne da definição de simulação,
que é a divergência entre exteriorização e vontade. Para que não se configure simulação,
é necessário mais que isso, é necessário que as partes queiram praticar esses atos não
apenas formalmente, mas também materialmente.
RELAÇÃO JURÍDICA APARENTE. DESCARACTERIZAÇÃO.
Restando configurado que a relação jurídica formal apresentada não se coaduna com a
relação fática verificada, os efeitos tributários devem ser determinados conforme os atos
efetivamente ocorreram.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2006
SIMULAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. VENDA DE CAFÉ. CREDITAMENTO
Comprovada a aquisição de café, de fato, de pessoas físicas, quando os documentos
apontavam para uma intermediação por pessoa jurídica, incabível o creditamento
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-010.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000631/2009-16

integral das contribuições, cabendo apenas o crédito presumido pela aquisição de
pessoas físicas.
(Acórdão 3201-002.226, rel. Carlos Alberto Nascimento e Silva Pinto, j. 21/06/2016)
Nesse contexto, conclui-se o seguinte: (i) o esquema fraudulento de compra de
café desvendado por meio das operações “Tempo de Colheita” e “Broca” originou inúmeros
procedimentos fiscais (despachos decisórios e autos de infração), muitos deles já analisados
neste CARF, em que se demonstrou que, com a instituição da não cumulatividade das
contribuições, muitas empresas que antes adquiriam o produto junto a pessoas físicas, produtores
rurais, operações essas não geradoras de créditos básicos, mas apenas presumidos, passaram a
comprar, formalmente, o café de empresas (a maioria de fachada) que se interpunham entre os
produtores rurais e as adquirentes, com emissão de notas fiscais para dar aparência de
regularidade; (ii) esses procedimentos fraudulentos foram amplamente adotados, tendo sido de
conhecimento dos envolvidos no comércio de café no estado do Espírito Santo, conforme vários
depoimentos de produtores rurais, corretores etc.; (iii) no presente caso, os fatos apurados levam
à conclusão de que a empresa Kaffee tinha conhecimento desse esquema fraudulento, não
havendo que se falar, por conseguinte, em boa-fé do adquirente; (iv) foram acostadas aos autos
várias notas fiscais de aquisição de café junto aos fornecedores (irregulares de acordo com as
apurações da fiscalização) acompanhadas de recibos simples (somente em algumas operações há
comprovante de depósito/transferência bancária, comprovante esse que, por si só, é inábil para
afastar a fraude amplamente adotada, cujo elemento principal era dar caráter de regularidade às
operações, mas apenas formalmente); e (v) como o esquema havia sido montado para dar
aparência de regularidade às operações, a só existência de notas fiscais e alguns comprovantes de
pagamento não é capaz de elidir a fraude demonstrada, cujas operações se fundavam em
aparências.
Considerando-se as apurações levadas a efeito pela Receita Federal, bem como
pela Polícia Federal, tem-se por demonstrado, reafirme-se, que se está diante de uma esquema
orquestrado no sentido de se produzirem provas formalmente regulares, mas apenas para dar
suporte à interposição fraudulenta de empresas nas operações de aquisição de café junto a
produtores pessoas físicas.
Desvendado o esquema fraudulento, com a demonstração de existência de
operações e de documentos apenas formalmente regulares, não se condiciona a conclusão aqui
alcançada a eventual emissão de ato declaratório de inidoneidade dos CNPJ. Não se podendo
olvidar, ainda, que, na ação fiscal, realizaram-se glosas de créditos de café adquirido junto a PJs
inaptas, inativas, omissas, sem receita declarada ou com receita incompatível com o volume de
vendas, abarcando a quase totalidade dos fornecedores.
O conjunto probatório levantado pela Administração tributária é robusto e não
deixa dúvidas acerca do conhecimento do Recorrente acerca do esquema fraudulento.
O que mais chama a atenção é o fato de o Recorrente trazer um volume
substancial de documentos, tratando-os, todos eles, como regulares e lícitos, sem fazer qualquer
referência às apurações da Receita Federal que abrangeram empresas aqui identificadas como
irregulares, numa tentativa de validar operações dissimuladas com base em provas formalmente
regulares, sem a preocupação de sequer tentar salvar alguns créditos que efetivamente fossem
devidos, separando dessa forma o joio do trigo.
Não. Ele simplesmente ignora os fatos fraudulentos apurados e demonstrados,
contexto esse em que o pleito relativo à realização de mais diligências se esbarra na falta de
cooperação por parte do Recorrente na identificação de eventuais fatos efetivamente ocorridos
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-010.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000631/2009-16

em face de outros em que a interposição fraudulenta restou plenamente demonstrada; tudo isso
em desconformidade com o dever de colaboração previsto no inciso IV do art. 4o da Lei no
9.784/1999.4
Deve-se destacar que, no Parecer da repartição origem, no processo n°
11543.002085/2006-43, decorrente da auditoria dos pedidos de ressarcimento/compensação,
consta que a situação cadastral e fiscal irregular (omissão na apresentação de declarações,
inatividade, inaptidão etc.) se reportava ao período de apuração dos fatos analisados nos autos,
verbis:
Durante os trabalhos de aferição da apuração das contribuições não-cumulativas para a
Cofins, efetuada pelo contribuinte em questão, a fiscalização se deparou com um dado
de ordem fática, no mínimo, peculiar: das compras de café realizadas no período sob
exame, foram analisadas as aquisições de café dos fornecedores pessoas jurídicas
que forneceram em 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 á empresa em análise.
Nota-se que as compras foram pulverizadas em mais de 60 fornecedores PJ e inúmeros
fornecedores PF. Para efeito de análise optou-se por uma amostragem onde foram
analisados fornecedores PJ que representaram mais de 84% das aquisições de café
neste período, tendo sido verificadas diversas irregularidades relacionadas à
declaração de IRPJ do período em 26 dos 30 maiores fornecedores PJ.
Alguns se encontravam omissos, outros se enquadravam como pessoas jurídicas que se
declararam á Receita Federal do Brasil em situação de inatividade. Outras ainda,
quando prestaram tais informações, o fizeram de maneira irregular, eis que a receita
declarada é nula, portanto totalmente incompatível com o valor das vendas realizadas,
isto considerando apenas as operações mercantis com o ora requerente. As consultas ao
sistema de RFB encontram-se às fls. 1123/1229.
No caso das empresas Riocoffe Imp., Exp. Ltda, Cometa Comércio de Cereais Ltda e
Vixsol Comercial Export. Ltda, a situação ainda é mais gravosa. Essas empresas foram
declaradas inaptas pela SRF (fls. 1123, 1149 e 1163). No caso das duas primeiras,
foram consideradas inexistentes de fato e a última omissa não localizada. Em ambos os
casos, foi informado que houve aquisição de café de empresas que, na realidade,
nunca existiram. (fls. 1.241 a 1.242 do processo n° 11543.002085/2006-43 – g.n.)
Os fatos apurados foram devidamente identificados em planilha (fl. 1.243 do
processo n° 11543.002085/2006-43), em que a situação irregular de cada fornecedor que compôs
a amostragem foi identificada por período de apuração, não se vislumbrando, por conseguinte,
verossimilhança no argumento do Recorrente de que as apurações fiscais se referiam a outros
períodos alheios aos destes autos.
Em relação aos créditos presumidos (CFOP 1.501 - aquisição junto a pessoa física
com fim específico de exportação), a DRJ destacou que, inobstante o contribuinte ter alegado se
tratar de mercadoria adquirida para industrialização e posterior comercialização, referidos
créditos haviam sido glosados, na condição de créditos básicos, por falta de prova da utilização
dos insumos no processo produtivo, prova essa que, se tivesse sido produzida, permitiria o
desconto do crédito, mas apenas do presumido.
Conforme dito acima, o Recorrente junta aos autos do processo n°
11543.002085/2006-43 cópia de sentença de ação judicial em que se discute o crédito presumido
de IPI, decisão essa não aplicável ao presente caso, pois, aqui, discute-se o crédito presumido da
agroindústria, cujos condicionantes são específicos. Além do mais, mesmo que se utilizasse tal

4 Art. 4o São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo:
(...)
IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-010.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000631/2009-16

decisão judicial apenas subsidiariamente, ainda assim, o reconhecimento de crédito demandaria a
sua efetiva comprovação, em conformidade com as regras contidas no art. 16 do Decreto no
70.235/1972.5 O laudo a que o Relator faz referência no voto acima, que, segundo ele, se
encontra às fls. 1.350 e seguintes do processo n° 11543.002085/2006-43, se refere, na verdade, a
um demonstrativo genérico do processo industrial cafeeiro, inexistindo qualquer referência direta
ao contribuinte destes autos ou à sua atividade principal.
Diante do exporto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

5 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-010.169 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000631/2009-16

Fl. 369
DF CARF MF
Original